Tribunal: TJPA
Processo: 0805470-12.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805470-12.2023.8.14.0000

PACIENTE: JEODELMAR CASTOR NOVAES

AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A alegação de inexistência de provas suficientes da autoria delitiva requer análise do contexto fático-probatório, para fins de desconstituir as conclusões da instância originária, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Precedentes do STJ e STF.

2. Ademais, “para justificar a constrição antecipada basta a existência de indícios de autoria, o que se faz presente na hipótese, uma vez que toda a droga foi encontrada na residência do réu" (STJ, AgRg no RHC n. 145.890/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022), conforme se deu na espécie.

3. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, “o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (STJ, AgRg no HC n. 758.794/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 11/10/2022).

4. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do coacto, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

5.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a não realização de audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva se observadas as garantias processuais e constitucionais do investigado ou acusado” (AgRg no HC n. 745.061/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31/8/2022), sendo certo que “operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante (STJ, AgRg no HC 650.141/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe: 29/09/2021).

6. Embora não haja ilegalidade da prisão preventiva ou mesmo necessidade de imediato relaxamento da segregação diante da não realização da audiência de custódia, é recomendável que se determine ao Juízo de origem que realize o ato em observância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal na Rcl n. 29.303/RJ, Rel. Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/05/2023.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 27/06/2023 a 29/06/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, determinando, no entanto, que a autoridade coatora submeta o paciente a audiência de custódia no prazo de 24h, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 29 de junho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JEODELMAR CASTOR NOVAES
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA nos autos da ação penal n. 0801377-17.2023.8.14.0061, constando da impetração que o paciente foi preso em flagrante na data de 25/03/2023, convolado em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da suposta nulidade da prisão em flagrante objurgada diante da não realização de audiência de custódia, bem como por se tratar de delito cuja autoria não pode ser atribuída ao coacto. No ponto, sustentam que a prisão foi imposta à míngua de fundamentação idônea e sem apreciação de tese defensiva, de modo que requerem, liminarmente, e no mérito, o relaxamento da segregação preventiva impugnada, ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 13541714.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 13640994).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 13753501).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão do paciente não foi seguida da necessária audiência de custódia. Alega-se, ainda, que a segregação preventiva foi decretada com base em fundamentação inidônea e sem apreciação de tese defensiva, ressaindo-se, nesse contexto, que não há como atribuir a autoria do delito subjacente ao coacto, a ensejar a revogação da medida extrema e, em caráter subsidiário, a sua substituição por cautelares diversas.

Assim equacionados os contornos da impetração, destaco ser incabível o exame quanto à alegação de
ausência de prova da autoria delitiva
, pois
“a análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de
habeas corpus”
, segundo posicionamento da Suprema Corte (STF,
AgRg no HC 208.595/PE
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 18/12/2021, publicação: 28/01/2022, cf.
https://bit.ly/36e6lUT
).

No mesmo sentido o Colendo STJ firmou entendimento de que, “
na via do
habeas corpus
,

não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal
(STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 08/03/2022, publicação: 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
).

Ademais, “
para justificar a constrição antecipada basta a existência de indícios de autoria, o que se faz presente na hipótese, uma vez que toda a droga foi encontrada na residência do réu
" (STJ,
AgRg no RHC n. 145.890/MA
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022, cf.
https://bit.ly/3XoyIWi
), conforme se dessume do interrogatório do paciente constante do ID n. 13513371 (pág. 14), circunstância que retira a importância da alegada omissão judicial na apreciação da tese defensiva relacionada à ausência de indícios de autoria.

Nesse espeque, na linha da jurisprudência do STJ, afigura-se impossível percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do
writ
, como forma de desconstituir as conclusões da instância originária, soberana na análise dos fatos e provas, por ser
“providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (STJ,
AgRg no HC 720896/AC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 21/06/2022, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y5YMJD
).

Relativamente à
legalidade do decreto prisional
, convém assinalar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de constituírem
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência do crime e indícios suficientes de autoria,
o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
),
requisitos insertos no art. 312 do CPP, de modo que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ,
AgRg no HC n. 758.794/RJ
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/10/2022, cf.
https://bit.ly/3H5LpgV
).

Nessa linha intelectiva, vale registrar que o
decisum
impugnado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 do CPP. Nesse particular, a imposição da segregação cautelar foi justificada para garantir a ordem pública diante da periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela reiteração na prática delitiva de crime da mesma natureza. Veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva, conforme fragmentos transcritos a seguir:

“Em relação a JEODELMAR CASTOR NOVAES, este responde a uma ação penal pública nesta Vara Criminal pelo crime de tráfico de drogas. Encontrava-se em liberdade provisória desde o ano de 2022, todavia, os indícios de prática de nova conduta típica idêntica ao crime que já responde demonstram que o flagrado em questão é um risco à ordem pública, podendo voltar a delinquir na hipótese de ser colocado, mais uma vez, em liberdade.

Logo, com fundamento no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva de JEODELMAR CASTOR NOVAES é a medida que se impõe, com o propósito de resguardar a incolumidade social (ID n. 13513368 - Pág. 2).”

Ao prestar informações, a autoridade coatora clarificou que durante a operação que resultou na prisão do coacto foram localizadas “várias petecas de uma substância esbranquiçada que aparenta[va] ser ‘óxi’, [e] realizando mais buscas na casa foi encontrado mais drogas e dinheiro, sendo encontrado o total de 35 petecas de uma substância esbranquiçada que aparenta[va] ser ‘óxi’ e R$ 597,00 em espécie” (ID n. 13640994 - Pág. 3)”.

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo a qual
“são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus

operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
).

Dessa forma,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese”
(STJ,
AgRg no RHC n. 162.320/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022, cf.
https://bit.ly/3PhaveN
), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

Por derradeiro, registro que a tese referente
a ilegalidade da custódia preventiva diante da não realização de audiência de custódia
é insuficiente para desconstituir a decisão impugnada. Acentuo que não desconheço o posicionamento enfeixado no âmbito do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Reclamação n. 29.303/RJ, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no sentido da
“imprescindibilidade da audiência de custódia, quer em razão de prisão em flagrante (como determinado expressamente no julgamento da ADPF 347), quer também nas demais modalidades de prisão por conta de previsão expressa na legislação processual penal (art. 287 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019)”
(
Rcl n. 29.303/RJ
, Rel. Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/05/2023, cf.
https://bit.ly/3OrwhA7
).

Contudo, entendo que o
thema decidendum
enfrentado no julgado em referência esteve circunscrito a necessidade da realização da audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, e não apenas naquelas decorrentes de flagrante delito. É dizer: os efeitos da não realização de audiência de custódia, e o regime de nulidades processuais daí advindo continua orientado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das turmas do próprio Supremo Tribunal Federal. Tal ponto foi ressalvado, inclusive, no voto do Ministro Nunes Marques no julgamento ora examinado, como se vê a seguir:

“[...] penso que,
não obstante fixemos a obrigatoriedade de audiência de custódia consideradas todas as modalidades de prisão, temos de atentar para a rigidez do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para sua realização, a ser contado do momento da prisão
.

Entendo ser extremamente necessário conciliar o respeito ao direito fundamental do preso com a possibilidade efetiva de cumprimento desse dever pelo Estado, a fim de evitar eventuais alegações de nulidade por descumprimento de prazo.

Nesse sentido, cumpre destacar que
há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a realização da audiência de custódia após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do momento da prisão, constitui mera irregularidade passível de correção.
Cito, a título ilustrativo, as seguintes ementas de acórdãos:

1. A audiência de custódia deve ser realizada, de forma física ou virtual, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), nos termos da decisão monocrática prolatada.

2. A não realização da audiência de custódia, entretanto, constitui irregularidade a ser suprida, mas disso não deriva, ipso fato, a alegada ilegalidade dos atos subsequentes e o relaxamento da prisão preventiva. Precedentes.

(Rcl 46.045 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli)

[...]

III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. Precedentes.

(Rcl 49.566 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski)

Insta frisar, segundo penso, que
a não realização da audiência de custódia não resulta, automaticamente, na ilegalidade da referida segregação, com a consequente soltura do custodiado.

A propósito, observo que
a Segunda Turma tem determinado a realização da audiência de custódia com o propósito de sanar ilegalidade decorrente da ausência desse instrumento processual, de modo que a revogação automática da prisão preventiva acaba afastada.
Ilustram esse entendimento o HC 202.579 AgR, ministro Gilmar Mendes; o HC 202.700 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 198.399, ministro Gilmar Mendes; HC 220105 AgR, ministro André Mendonça. Reporto-me, no mesmo sentido, ao HC 219257 AgR, ministro Gilmar Mendes, de cuja ementa extraio o seguinte fragmento:

[...] 7. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente.

Destaco, ainda, precedentes nos quais
o Tribunal concluiu que a superveniência da realização da audiência de instrução torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia
(HC 193.997, ministro Nunes Marques; HC 195.299, ministra Cármen Lúcia; Rcl 26.592, ministra Rosa Weber; Rcl 29.040, ministro Roberto Barroso, Rcl 45.582 MC, ministro Nunes Marques).

Como se sabe,
esta Suprema Corte já assentou que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal
. Menciono, nesse sentido, o HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; o HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; o RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; o RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber.

Assim, considerados todos os fundamentos aqui aludidos, entendo, com as ressalvas que acabo de mencionar, ser caso de acolhimento do pleito reclamatório, voltado a dar concretude a um direito fundamental de todos os presos, independentemente do tipo de prisão, de serem levados, sem demora, à presença do magistrado, para que este avalie a legalidade e a necessidade da excepcional medida de constrição da liberdade.”

Feita essa anotação, consigno que continua aplicável a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a não realização de audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva se observadas as garantias processuais e constitucionais do investigado ou acusado” (AgRg no HC n. 745.061/GO
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31/8/2022, cf.
https://bit.ly/3oDGnTf
), sendo certo que “
operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante
(STJ,
AgRg no HC 650.141/TO
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe: 29/09/2021, cf.
https://bit.ly/3CdKQBc
).

Na espécie, verifica-se que
o paciente foi preso em flagrante na data de 25/03/2023 (ID n. 13513371 - Pág. 5)
, tendo assinado a respectiva nota de ciência dos direitos e das garantias constitucionais (ID n. 13513371 - Pág. 13), nota de culpa (13513371 - Pág. 23) e nota de comunicação de prisão à família (13513371 - Pág. 25). O coacto também foi submetido a exame de corpo de delito (ID n. 13513371 - Pág. 29) e esteve assistido por advogado particular desde o seu interrogatório (13513371 - Pág. 14), tendo o flagrante sido homologado, com a consequente
imposição da custódia preventiva na data de 26/05/2023
(ID n. 13513368).

Destarte, diante da observância dos direitos e garantias constitucionalmente assegurados ao coacto, com a hígida conversão do flagrante em preventiva,
não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva ou mesmo necessidade de imediato relaxamento da segregação diante da não realização da audiência de custódia, sendo recomendável, no entanto, que se determine ao Juízo de origem que realize o ato em observância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal indicado algures.

Por derradeiro, deixo de realizar a distinção do presente caso com o paradigma indicado pelos impetrantes - AgRg no RHC 156.679/RN, oriundo do c. STJ -, tendo em conta a natureza persuasiva do julgado, filiando-me ao entendimento das Cortes de Justiça Estaduais pela qual “
o dever de realizar a distinção de precedentes (
distinguishing
) é limitado àqueles vinculantes, e não aos meramente persuasivos”
(TJMG,
HC n. 0781449-67.2021.8.13.0000
, rel. Desembargador Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, DJe 01/07/2021, cf.
https://bit.ly/3CLL55i
), ressaindo, neste particular, a observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais tão somente dos precedentes qualificados mencionados no art. 927 do CPC.

Neste espeque, constata-se que os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem, determinando, no entanto, que o Juízo impetrado realize a audiência de custódia do paciente no prazo de 24 horas, em atenção ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 29.303/RJ.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/07/2023